Tribunal: TJDFT
Processo: 0728469-97.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SERVIDOR LOTADO NA MESMA SEÇÃO DE TRABALHO RECEBENDO A REFERIDA PARCELA REMUNERATÓRIA. CARGO DISTINTO. INEXISTÊNCIA DE PRESUNÇÃO DO DIREITO VINDICADO. AUSÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO INDIVIDUALIZADO. INSUFICIÊNCIA DE ELEMENTOS QUE ATESTEM A CONDIÇÃO ESPECIAL ALEGADA PELA PARTE AUTORA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Cuida-se de recurso interposto contra a sentença que julgou improcedente o pedido da parte autora para que fosse reconhecido o seu direito à percepção do adicional de insalubridade vindicado, bem como o direito ao recebimento retroativo de valores, a este título.
2. A percepção do adicional de insalubridade está condicionada ao exercício de atividades em locais reconhecidamente insalubres pela autoridade pública competente, e desde que inexistam elementos que afastem ou eliminem por completo os agentes químicos, físicos e biológicos causadores da insalubridade. Ressalta-se que a caracterização da atividade insalubre deve ser definida por meio de perícia no local de trabalho e elaboração de laudo técnico, observadas as competências e situações previamente estabelecidas em leis e regulamentos.
3. Não obstante a parte autora sustente seu direito à percepção do adicional de insalubridade, uma vez que coexiste em sua seção de trabalho outro servidor que recebe a referida verba remuneratória (IDs 256623268, 256623269 e 25623271), verifica-se dos documentos colacionados a distinção entre ambos os cargos, de modo o direito vindicado não se presume.
4. Ademais, conquanto a chefia imediata da parte autora (ID 25623242) tenha elaborado um documento detalhando as atividades que exerce em seu local de trabalho, referida declaração não é apta a comprovar que o servidor está submetido a condições de periculosidade no exercício de sua função, de modo que para a concessão do referido adicional persiste a necessidade de produção de prova pericial para solução da controvérsia, com laudo individualizado do trabalho especificamente realizado pelo servidor.
5. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, a teor do artigo 55 da Lei 9.099/95, cuja exigibilidade fica suspensa, por ser beneficiária da gratuidade de justiça.
6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.